Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-57.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800238-57.2021.8.14.0010

APELANTE: SIDENEI DE SOUSA CUSTODIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
01)

PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE APLICADA – IMPROCEDÊNCIA
. Em se constatando a regularidade da fundamentação negativa dos arestos judiciais da natureza e quantidade da droga apreendidos (606,0g de “maconha”), conforme parâmetro do STJ, autorizada está a exasperação da pena-base proporcionalmente.
2) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ESPECIAL – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA
. Tendo em vista a reiteração delitiva do recorrente, inclusive por crime da mesma espécie, em processo já transitado em julgado, inviável o reconhecimento da benesse em questão. Pena final mantida sem reparos. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. Substituição por restritivas de direitos incabível.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
SIDENEI DE SOUSA CUSTÓDIO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Breves/PA, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“No dia 12/02/2021, por volta das 12h00min, em via pública, na Rua Magalhães Barata, no bairro Santa Cruz, nesta urbe, o denunciado SIDENEI DE SOUSA CUSTODIO vulgo “MAGAL” estava trazendo consigo e detinha em sua posse para comercialização 04 (quatro) tabletes prensados de substância entorpecente assemelhada com “MACONHA”, conforme Auto de Apreensão de fl. 14 e laudo de Constatação Provisório de fl. 15.

Assim, depreende-se dos autos, que no dia supramencionado, as equipes da ROCAM e GTO da polícia militar receberam denúncia anônima de que o denunciado estaria comercializando drogas ilícitas em frente a sua própria residência, na rua Magalhães Barata.

Diante disso, os agentes se deslocaram até o local indicado, e lá chegando, encontraram SIDENEI vulgo “MAGAL”, o qual de imediato tentou evadir-se, porém foi alcançado e impedido pela guarnição do GTO.

A seguir, foi realizada revista pessoal no denunciado, e em sua posse foram localizadas as drogas ilegais citadas ao norte, o que motivou sua prisão em flagrante e condução até a Delegacia de Polícia local para medidas pertinentes.

Em sede policial o acusado exerceu seu direito de permanecer calado”.

Assim, foi o apelante denunciado nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processado e sentenciado conforme acima relatado.

Examinando com acuidade as razões apresentadas pela defesa, constata-se que as alegações incidem diretamente no cálculo da dosimetria realizada
a quo
, nos seguintes moldes:
redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na sua fração máxima de 2/3 (dois terços), substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos e modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na primeira fase da marcha dosimétrica, colhe-se que o magistrado considerou neutros todos os vetores judiciais, à exceção dos arestos judiciais da natureza e quantidade da droga, o que o levou a exasperar a pena-base no patamar pouco acima do mínimo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Do exame acurado da fundamentação exarada, vislumbro que o juiz acertadamente valorou de modo negativo o referido vetor judicial, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do recorrente, qual seja, 606g (seiscentos e seis gramas) de “maconha”, conforme descrito no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.002608 – QUI.

O entendimento do magistrado sentenciante reverbera com parâmetro utilizado pelo STJ em sua jurisprudência, senão veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 568 do STJ, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental contra mencionada decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, afastando eventual vício. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos podem servir como fundamento suficiente para exasperar a reprimenda básica
. 2.1. In casu, há justificativa razoável para exasperação da pena-base, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (500 gramas de maconha).
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1960382 PR 2021/0295460-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Merece, portanto, permanecer as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 valoradas de forma negativa.

Destarte, entendo justa, razoável e devidamente proporcional a pena-base aplicada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estando respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa do cálculo da pena, o juiz aplicou a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB), conduzindo a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, escorreitamente o julgador
a quo
deixou de aplicar o privilégio especial descrito no §4º, art. 33, da lei de drogas, tendo em vista a reiteração delitiva do recorrente, inclusive pelo mesmo crime, consoante Certidão Judicial Criminal Positiva acostada aos presentes
,
na qual costa o processo nº 00052392720198140010, transitado em julgado em 18/10/2019, segundo Certidão encontrada no sistema informatizado de gestão processual LIBRA desta Corte – Doc. nº 20190434812695.

Portanto,
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena aplicada
em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º,
b,
do CPB
, a qual não merece qualquer reparo a ser feito.

Seguem inoponíveis as substituições previstas na lei adjetiva penal nos artigos 44 e 77.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023